Tribunal: TJMT
Processo: 1003250-63.2022.8.11.0004
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003250-63.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDNA GONCALVES - CPF: 395.588.431-72 (APELADO), WEMERSON DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 055.352.741-00 (ADVOGADO), DANILO ALVES TEIXEIRA - CPF: 026.674.571-70 (ADVOGADO), OSMAR DUTRA MORAIS - CPF: 103.140.591-72 (APELADO), MARCELO DE AQUINO - CPF: 604.224.401-91 (APELANTE), JULIA MAZZARDO DE AQUINO - CPF: 039.138.661-16 (ADVOGADO), JOILISMAYRA FERNANDES GOMES - CPF: 041.734.121-00 (ADVOGADO), CLAUDINEY DOS SANTOS PINHEIRO - CPF: 495.838.831-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE AGENTE PÚBLICO DE QUE A ÁREA SERIA DESAPROPRIADA. AQUISIÇÃO PELA PESSOA FÍSICA DO PREFEITO. PROCURAÇÃO PÚBLICA EM FAVOR DE SECRETÁRIO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DOLO. ANULAÇÃO DO CONTRATO E DA PROCURAÇÃO. DANO MORAL. NEGOCIAÇÃO FORÇADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação anulatória de negócio jurídico c/c pedido de indenização por dano moral. A sentença reconheceu a existência de vício de consentimento na venda de imóvel por preço irrisório, firmada sob pressão de agente político, então prefeito, e seu subordinado, declarando a nulidade do contrato e da procuração pública e condenando ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) nulidade do contrato de compra e venda firmado entre as partes, por vício de consentimento decorrente de coação ou dolo; e (ii) indenização por danos morais em razão da celebração forçada do negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova documental e testemunhal confirma que os autores foram pressionados a vender o imóvel sob ameaça velada de desapropriação, com utilização indevida de notificação e ato normativo municipal e autoridade do então prefeito.

4. Restou caracterizado vício de consentimento por dolo, nos termos do art. 145 do CC, autorizando a anulação do contrato e da procuração pública com base no art. 171, II, do CC.

5. A indenização por danos morais decorre do abalo psíquico comprovado nos autos, provocado pela coação e pela frustração relacionada à perda do imóvel.

6. Valor da indenização mantido por estar em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais e a gravidade da violação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A coação moral e o uso da autoridade pública para induzir a parte à celebração de contrato de compra e venda por valor ínfimo configuram vício de consentimento por dolo, autorizando a anulação do negócio. 2. Comprovado o abalo emocional decorrente da celebração forçada do negócio jurídico, é cabível a indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 145 e 171, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1006478-11.2020.8.11.0006, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 23.11.2023; TJMT, Apelação Cível no 0023876-29.2010.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Vice-Presidência, j. 23.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de apelação cível interposta por
Marcelo de Aquino e Claudiney dos Santos Pinheiro
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou procedente a ação anulatória de negócio jurídico c/c pedido de indenização por dano moral ajuizada por
Edna Gonçalves e Osmar Dutra.

Na origem, os autores alegaram que foram compelidos a firmar contrato de compra e venda de um imóvel situado em General Carneiro/MT em razão de coação e dolo praticados pelos réus, prefeito e secretário municipal, que teriam utilizado sua posição para pressionar os autores a vender o bem por valor considerado vil, mediante notificação da Prefeitura Municipal noticiando necessidade de compra da área para construção de moradias populares. Sustentaram que o preço pago (R$ 15.000,00) foi muito inferior ao valor de mercado do imóvel, localizado às margens da rodovia e em área urbana, sendo evidente a lesão patrimonial. Afirmaram ainda que a pressão psicológica e o temor de desapropriação pela municipalidade os levaram a assinar o contrato contra sua vontade.

Requereram, por isso, a declaração de nulidade do contrato e da procuração utilizada na transação, bem como a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação, os réus sustentaram que, em um primeiro momento, havia interesse do Município em adquirir a área para construção de casas populares. Contudo, como o projeto não avançou por falta de recursos, a própria autora Edna teria posteriormente procurado o requerido Marcelo de Aquino para oferecer parte do imóvel. Alegaram ainda que o preço pago foi justo, apresentando a Lei Municipal no 906/2017 como justificativa de que havia previsão para doação de áreas destinadas a habitação popular.

A sentença acolheu os pedidos iniciais, declarando a nulidade da procuração pública e do contrato de compra e venda de imóvel particular, bem como condenando os réus ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, os apelantes alegam que a sentença é nula por ausência de fundamentação e por não ter enfrentado as provas produzidas, em especial as testemunhais, que demonstrariam a regularidade da negociação e a inexistência de coação ou dolo. Sustentam que o contrato de compra e venda preenche todos os requisitos legais do art. 104 do Código Civil, foi celebrado em caráter estritamente particular, com recursos próprios, e não guarda relação com o cargo público.

Argumentam, ainda, que não há prova idônea de vício de consentimento, tampouco de dano moral. Defendem também a parcialidade das testemunhas dos autores, em razão de rivalidade política, e requerem, ao final, a reforma integral da sentença para julgar improcedente a demanda ou, subsidiariamente, sua anulação, com afastamento ou redução da indenização fixada.

Os apelados, intimados, apresentaram contrarrazões, nas quais defendem a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, conheço do recurso.

A preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação confunde-se com o mérito, pois se relaciona diretamente à suficiência da apreciação das provas e argumentos pelo magistrado de origem. Assim, será examinada conjuntamente com o mérito recursal.

A controvérsia recursal restringe-se à validade do contrato particular de compra e venda firmado entre as partes, à existência ou não de vício de consentimento e à consequente responsabilidade dos apelantes pelo pagamento de indenização por danos morais.

O acervo probatório apresentado pelos autores revela-se suficiente para confirmar a ocorrência de vício de consentimento.

Prova documental

O Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda firmado por Marcelo de Aquino, em 04.06.2019 (ID 309199893), evidencia que a negociação, feita com aparência de ser em nome do Município, foi realizada na esfera pessoal do requerido.

A notificação expedida pela Prefeitura Municipal de General Carneiro, em 24.01.2019, subscrita pelo requerido Claudiney na qualidade de Subsecretário de Terras e Assuntos Fundiários (ID 309199896), é elemento central, pois demonstra que os requeridos atuaram de forma a pressionar os autores, associando o interesse no imóvel à futura política habitacional do Município, induzindo o temor de desapropriação.

Embora a defesa dos requeridos tente justificar a notificação com base na Lei Municipal no 906/2017 (ID 309200387), a normativa apenas autorizou, de forma genérica, a doação de área do Município para construção de casas populares no âmbito do Programa “Minha Casa, Minha Vida”, sem especificar qualquer imóvel ou declarar utilidade pública para fins de desapropriação. Pelo contrário, a utilização desse ato normativo como fundamento revela-se indevida e distorcida, corroborando a alegação inicial de que os autores foram pressionados a vender a área sob pena de desapropriada forçada.

Na mesma linha, a Procuração Pública lavrada em cartório (fl. 064, Livro 18, ID 309199897), cuja necessidade ou coerência não foi justificada pelos demandados, foi outorgada em favor de Claudiney, então Subsecretário de Terras e Assuntos Fundiários do Município, conferindo plenos poderes para a lavratura da escritura pública que beneficiaria o então Prefeito Marcelo, o que confirma a ingerência direta dos requeridos no negócio e reforça a verossimilhança da alegação de que os autores foram ludibriados.

Prova testemunhal

As provas testemunhais colhidas também confirmam o vício. Com efeito, as testemunhas Luiz Antônio e Paulo Sobrinho confirmaram que os apelados não tinham intenção de vender o imóvel, mas o fizeram em razão da insistência e da pressão exercida pelos réus, inclusive com o temor de perda do bem em caso de recusa. Também relataram o abalo emocional sofrido pela autora Edna e a desproporção evidente entre o preço pago (R$ 15.000,00) e o valor real de mercado da área, situada em local valorizado, às margens da rodovia, o que não foi infirmado pelos apelantes.

A alegação de que as testemunhas dos autores seriam rivais políticos carece de qualquer respaldo probatório que autorize concluir pela parcialidade dos depoimentos, que, ao contrário, mostraram-se convergentes e coerentes.

Já as testemunhas dos réus, Ricardo Santos de Moraes e Júlio César Oliveira Aquino, foram ouvidas como informantes, por serem de amigo e parente, respectivamente. Ambos prestavam serviços ao réu Marcelo para o desmembramento após a compra e nada trouxeram de relevante além de confirmar que o negócio se deu em nome da pessoa física de Marcelo, como já atestava o próprio contrato. Afirmaram, ademais, não ter conhecimento qualquer sobre eventual interesse do Município na aquisição ou utilização do imóvel para construção de moradias populares. Suas declarações, portanto, não infirmam as provas já destacadas.

Nesse contexto, as condições pessoais dos autores, pessoas simples, ambos aposentados e de baixa renda, associadas ao fato de que a procuração foi outorgada ao Subsecretário de Terras e Assuntos Fundiários e o contrato assinado pelo então prefeito municipal, revelam que a vontade dos autores não foi formada em ambiente de plena liberdade, mas influenciada pela autoridade política e administrativa dos requeridos.

O vício de consentimento, em contexto que ultrapassa a mera negociação privada, está caracterizada pelo dolo dos requeridos, na forma do art. 145 do Código Civil, que induziram os autores em erro para possibilitar a aquisição do imóvel por preço irrisório. Consequentemente, deve ser mantida a anulação do contrato da procuração pública, conforme art. 171, II, do mesmo Diploma.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL [...] ANULAÇÃO DO CONTRATO – DOLO DE TERCEIRO OU LESÃO [...] 1. Resta configurado o dolo de terceiro, a justificar a anulação do contrato de promessa de compra e venda do imóvel, quando demonstrada a prática de estelionato por indivíduo que atuou como intermediário na negociação, ludibriando todos os contratantes e recebendo valor do adquirente a título de sinal. [...] (N.U 1006478-11.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

“[...] Comprovado o vício de consentimento resultante de dolo na celebração do contrato de compra e venda de imóvel, deve ser mantida a sentença que julgou procedentes os pedidos, anulou o negócio realizado e determinou o retorno das partes ao status quo ante, com a consequente reintegração de posse.” (N.U 0023876-29.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 23/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023)

Da indenização por danos morais

O quadro fático revela não apenas prejuízo patrimonial, mas também o abalo emocional vivenciado pelos autores por terem sido constrangidos a alienar o imóvel, do qual não desejavam se desfazer.

Portanto, ante o inegável sofrimento psíquico dos autores, especialmente da autora Edna, confirmado por testemunha, enseja a condenação à reparação dos danos extrapatrimoniais.

O valor fixado em R$ 20.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso e à gravidade da conduta dos apelantes, estando, ainda, em consonância com os parâmetros adotados por esta Câmara.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 18%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025